Tribunal: STF
Processo: RE 766022
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 8.739/96 do Município de Campinas. Prequestionamento. Ausência. Irresignação no recurso extraordinário que não abrangeu todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.